Tribunal: TJDFT
Processo: 0002757-73.2015.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0002757-73.2015.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: NORALDINO LADEIRA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Intime-se o ente devedor para, no prazo de 20 (vinte) dias, já considerada a contagem em dobro, manifestar-se sobre a petição ID 19899265 e esclarecer se o presente precatório está impugnado ou não perante o juízo da execução. 2. De todo modo, cumpre destacar que os sucessores do credor NORALDINO LADEIRA ainda não foram habilitados neste precatório na forma determinada na decisão ID 14797854. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios